Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO AUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS E POSTERIORMENTE DA PRÓPRIA CORPORAÇÃO MILITAR. ATO ILÍCITO E ARBITRÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DEMONSTRAÇÃO DA PLENA CAPACIDADE LABORATIVA DO REQUERENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DECORRENTE DE MOTIVO DISCRIMINATÓRIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV (SOROPOSITIVO).

1. Nos termos consolidados na doutrina administrativista e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses em que este se apresente, de alguma forma, eivado de ilegalidade ou abusividade.

2. O conjunto probatório contido nos autos demonstra que a exclusão do autor, do Curso de Formação de Praças e da própria corporação militar correspondeu a ato ilícito e arbitrário, pois esse litigante logrou êxito em fazer prova da sua plena capacidade laborativa e do caráter discriminatório da decisão tomada pela junta médica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

3. Os inúmeros relatórios médicos apresentados pelo demandante e a posição da banca examinadora em considerá-lo apto ao exercício do serviço militar, foram reforçados pela perícia médica judicial realizada durante o trâmite deste feito, a qual atestou, de forma clara e precisa, a capacidade do periciado de exercer regularmente as atividades inerentes à sua profissão.

4. O afastamento discriminatório do serviço militar, o qual foi decorrente da condição do autor de portador do vírus HIV, e a ausência de atribuição de sigilo aos documentos que atestam esse quadro clínico, ensejam a responsabilidade civil do ente público réu, em reparar os danos morais sofridos pela vítima, que estão configurados ante a violação aos direitos da personalidade relacionados à dignidade da pessoa humana, intimidade, vida privada e imagem.

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.